Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acordo extrajudicial firmado entre credor e devedores antes da citação dos destes nos autos enseja a extinção do processo por falta do interesse de agir, uma das condições da ação.
2. Suspensão processual por convenção pressupõe estejam as partes representadas nos autos, acordo que deve ter sido firmado após a regular formação da relação processual, o que, por sua vez, pressupõe citação dos réus. Não é o caso dos autos
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do §1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.